Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715823-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília /DF, nos autos da Ação Civil Pública (pj-e n. 0712157-57.2021.8.07.0001), que, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do MPF. O agravante aduz que, nos autos da ação civil pública, o agravado questiona apenas a cobrança de taxa para emissão de documentos e prestação de serviços extraordinários, tais como 2a via de documentos e declarações específicas, utilizados por parte dos estudantes e, portanto, que não se enquadra em “situação fático-jurídica comum a todo grupo de estudantes”; que, em se tratando de direitos individuais disponíveis, mesmo homogêneos, a regra é a ilegitimidade do Ministério Público e, excepcionalmente, é justificada a sua legitimidade quando há interesses e bens de uma comunidade maior de pessoas, caracterizando interesse social qualificado, não presente no caso. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ação civil pública, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento; e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão agravada, extinguir o processo, sem resolução de mérito, dada a ilegitimidade ativa do Ministério Público. Brevemente relatados, Decido. De acordo com o art. 129, inc. III, da CF/88, é função institucional do Ministério Público, dentre outras, “promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Por sua vez, o art. 127, da Carta Magna, estatui caber ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Na hipótese, verifica-se, em cognição prefacial, que não se encontram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida , sobretudo o perigo de dano concreto ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a legitimidade da parte, sob o ângulo da sua pertinência subjetiva, pode ser definida por ocasião do julgamento, pelo Colegiado, do presente recurso. A alegação de que se não for reconhecida agora a ausência de tal condição da ação “o processo terá corrido em vão”, com violação dos “princípios da eficiência e celeridade processual”, a rigor, não ocasiona dano ou lesão grave ao direito da parte, estando mais adstrito ao aspecto endoprocessual da causa, como consectário lógico-jurídico do exercício da atividade jurisdicional, que tem como primazia a solução integral do mérito da demanda posta a julgamento (art. 6o, do CPC). Assim, sem qualquer incursão acerca da probabilidade do direito ou da possibilidade de provimento do recurso, não restou demonstrada pelo agravante, prima facie, o perigo de dano concreto, fundamentado tão somente sob a perspectiva de eventual reconhecimento posterior da ilegitimidade ativa ad causam (pertinência subjetiva da ação), o que, à toda evidência, não supre a necessidade da presença do requisito legal em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora